Tribunal: STF
Processo: HC 246615
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ricardo Santos da Silva, em favor de Rubem Medeiros da Fontoura Júnior, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 946.079/RS.



    Narra o impetrante que o paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa, como incurso no crime do art. 155, § 4º, I, c/c art. 14, II e art. 61, I, todos do Código Penal. (eDOC 1)



    Sustenta que é manifestamente ilegal o decreto de prisão preventiva, haja vista que constitui medida mais severa que o regime de cumprimento de pena instituído na sentença condenatória. 



    Argui, nessa linha, que “se a pena fixada foi em regime inicial semiaberto, deve ser imediatamente expedido alvará de soltura - se se quiser, obviamente, é possível a fixação de medidas cautelares diversas”. (p. 11)



    Afirma que como o paciente cumpre pena em outra ação penal, a decretação da prisão preventiva “está impedindo sua progressão para o regime semiaberto” no outro processo. (p. 16)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para a revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Na mesma linha, confira-se:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NAQUELE TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre o mérito da questão veiculada inviabiliza, igualmente, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-la neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. II – Agravo regimental improvido”. (HC 245490 AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 26.9.2024).



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Ao proferir voto no HC 185.087 AgR/MG (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, unânime, DJe 8.10.2020), acentuei a incompatibilidade da prisão preventiva e da negativa ao recurso em liberdade com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória. Na mesma linha:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau.” (HC 130.773, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, unânime, j. 27.10.2015, DJe 23.11.2015); 



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. A fixação, na sentença, do regime inicial semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da preventiva, cujo cumprimento dá-se no regime fechado, resulta na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a imposta no próprio título condenatório.” (HC 183.677, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, unânime, j. 18.8.2020, DJe 4.9.2020); 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. VEDAÇÃO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O ESTABELECIMENTO DE REGIME SEMIABERTO COM A MANUTENÇÃO OU DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA. 1. Fixado o regime semiaberto, torna-se incompatível a manutenção da prisão preventiva, mormente porque, até a data do deferimento da medida cautelar, o paciente já teria cumprido, considerada a detração, 1 ano e 6 meses da pena em regime fechado (= prisão preventiva). Logo, sua manutenção no cárcere representaria, em verdade, desvincular o aspecto cautelar inerente à prisão preventiva e legitimar a execução provisória da pena em regime mais gravoso do que aquele fixado na própria sentença condenatória (= semiaberto). 2. Ordem concedida.” (HC 118.257, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, unânime, j. 18.2.2014, DJe 6.3.2014); 



    “PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário.” (HC 138.122, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, unânime, j. 9.5.2017, DJe 22.5.2017);



    No mesmo sentido: HC 200.564/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2021; e HC 191.908 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.6.2021; HC 205.179 AgR/MS, 207.400 AgR/SP e 217.217 AgR/ES, dos quais fui redator do acórdão, Segunda Turma, DJe 17.9.2021, 26.11.2021 e 8.9.2022, respectivamente; HC 215.630/ES, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 27.5.2022; HC 217.877/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 8.8.2022; recentemente: HC 221.570 AgR/SC, redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 8.3.2023; dentre outros.



    Como visto, penso que devemos fixar a regra de que a manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação de regime inicial semiaberto ou aberto na sentença condenatória, o que não é o caso dos autos.



    Na presente hipótese, o Juízo de origem manteve a prisão preventiva amparado nos seguintes fundamentos:



    “Embora o crime não envolva, diretamente, violência ou grave ameaça à pessoa, o histórico criminal dá conta de seu perfil de periculosidade, tratando-se de indivíduo reincidente, ostentando diversas condenações definitivas anteriores por crimes patrimoniais, consistentes em delitos de furto e receptação e, mais recentemente, roubo majorado. 



    A propósito, por ocasião do fato, o acusado encontrava-se em pleno cumprimento de pena, mediante monitoramento eletrônico, tendo inobservado as condições que lhe foram estabelecidas, o que evidencia também seu descaso com as ordens emanadas do Poder Judiciário. 



    Há, pois, indicativos de que vem insistindo na prática de condutas criminosas, não se mostrando medidas alternativas ao cárcere suficientes, ao que tudo indica, a conter o seu ímpeto delituoso, o que torna impositiva sua segregação, para garantir a ordem pública. 



    Além do mais, não restou demonstrado que o acusado é o único responsável pelos cuidados de sua mãe, pelo que tal tese não conduz, de forma isolada, à conclusão pela revogação da prisão imposta ou mesmo pela concessão do benefício da segregação domiciliar”. (eDOC. 2, p. 197-198)



    Logo, mostra-se justificada a manutenção da prisão preventiva, pois fundamentada na garantia de aplicação da lei penal e na manutenção da ordem pública, uma vez que o paciente ostenta diversas condenações anteriores por crimes contra o patrimônio. Acresça-se que na data do fato o réu fazia uso de monitoramento eletrônico, o que denota a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. 3. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Não cabimento neste caso concreto. 4. Precedentes. 5. Agravo regimental provido. Habeas corpus concedido para revogar a prisão preventiva do agravante, sem prejuízo da análise da aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP pelo juízo de origem”. (HC 234648 AgR, em que constei como redator para acórdão, Segunda Turma, Dje. 5.3.2024).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. 3. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Não cabimento neste caso concreto. 4. Precedentes. 5. Agravo regimental provido. Habeas corpus concedido para fixar o regime aberto de cumprimento inicial da pena do agravante”. (HC 213493 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 15.8.2023).



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente